Tribunal: TJDFT
Processo: 0722117-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0722117-98.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogada constituída em favor de JESSICA DA SILVA SANTOS, apontando como autoridade coatora magistrado do Tribunal do Júri de Brasília que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar. Segundo consta, a paciente está presa cautelarmente desde 28/07/2024, após autuada em flagrante por crime de homicídio tentado, tendo sido a custódia flagrancial convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, a requerimento do Ministério Público. Alega a impetrante que a paciente deu à luz a recém-nascido lactante de dois meses de vida, e que é mãe de outros 3 filhos menores de idade, de 5, 10 e 16 anos de idade, que estão sob os cuidados da avó materna, cuja “condição social” é frágil. Sustenta que a manutenção da prisão preventiva “compromete gravemente o desenvolvimento dos demais filhos, que ainda são menores em período essencial para sua formação ética e emocional, além de afetar a estrutura familiar”. Argumenta que a paciente “encontra-se há aproximadamente 12 (doze) meses em completa abstinência de substâncias entorpecentes e bebidas alcoólicas, vícios que outrora faziam parte de sua rotina e contribuíram para seu histórico de vulnerabilidade social e criminal”. Afirma que “durante esse período, que coincidiu com a gestação e o início da maternidade sob custódia estatal, a Paciente não teve acesso a qualquer substância ilícita, mantendo-se estável, lúcida e cooperativa, o que demonstra um importante indicativo de autodisciplina, amadurecimento pessoal e potencial de reinserção social”. Defende que “submeter um bebê recém-nascido à rotina de um presídio – privando-o de cuidados adequados, higiene, nutrição e desenvolvimento saudável – é punir um inocente junto com sua mãe. Trata-se de medida cruel, desumana e absolutamente incompatível com os direitos fundamentais da infância”. Sobre o mérito da acusação, aduz que a paciente agiu em legítima defesa, não havendo perigo de liberdade que justifique o prolongamento da custódia cautelar. Requer, então, a substituição liminar da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Do que consta dos autos, a prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia em que homologada a prisão em flagrante, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de homicídio simples tentado é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Ademais, consta da decisão que decretou a prisão preventiva, Id 72495289, que a acusada é reincidente em crime doloso, o que também autoriza o cabimento da prisão preventiva com base em fundamento diverso, o art. 313, II, do CPP. Materialidade e indícios de autoria não foram objeto de impugnação. A alegação de legítima defesa é matéria de prova, a ser feita no curso da instrução processual, sendo inviável o debate antecipado e inoportuno em sede habeas corpus. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta e evidência de reiteração delitiva, indicativa de perigo atual de liberdade, demonstrada pelo fato de a acusada ser reincidente em crime doloso grave (roubo majorado), sendo que estava no cumprimento de pena, em regime aberto por ocasião de sua prisão em flagrante. Após esse exame inicial, realizado em audiência de custódia, o único fato processual novo ocorrido foi o oferecimento e recebimento de denúncia, que tem o efeito de reforçar e não mitigar a necessidade imperiosa da medida cautelar extrema fundada em risco à ordem pública. A alegação de que a paciente deu à luz a um recém-nascido lactente de dois meses não está comprovada nos autos, tampouco foi sopesada na decisão impetrada, Id 72495296, razão pela qual sua submissão per saltum ao Tribunal implica em indevida supressão de instância. De todo modo, ainda que ocorrida, o fato em si não implica na revisão automática do juízo de periculosidade que embasou a decisão de manutenção da prisão preventiva, dado o histórico criminal e de dependência química da paciente. A alegação de que a acusada está abstêmia desde sua prisão e evolução da gravidez, igualmente, além de carecer de comprovação mais robusta, não afastam a prognose de periculosidade latente firmada pelo juízo natural com base na gravidade concreta da conduta a ela imputada e seu histórico criminal (reincidente em crime de roubo majorado). Já quanto à seríssima afirmação de que o Estado está privando um bebê recém-nascido de cuidados adequados de higiene, nutrição e desenvolvimento saudável, mais uma vez a alegação não vem acompanhada de evidência mínima, razão pela qual não merece sequer sopesamento. A r. decisão impugnada, portanto, reveste-se de fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente, portanto, para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva. No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, novamente sem razão a impetrante. Primeiramente porque conflita com o disposto no art. 318-A, I, do CPP, que não recomenda a prisão domiciliar, mesmo para mães de crianças, quando ela é acusada de crimes praticados com violência ou grave ameaça a pessoa, espécie dos autos. Segundo, porque do que consta dos autos a paciente tem três filhos, mas apenas dois menores de 12 anos de idade que estão há tempos sob os cuidados da avó materna, com quem residem em endereço de Goiânia, Id 72495290, depois de terem sido lá deixados pela mãe, ora paciente, quando veio para o Distrito Federal sozinha e não mais retornou. Nesse contexto, presumindo que as crianças há muito tempo já não têm mais contato pessoal com a mãe, e que devem estar adaptadas ao convívio e cuidados da avó, cuja “condição social de fragilidade” não foi demonstrada, a substituição pretendida caminha na contramão do próprio escopo legislativo de adoção da prisão domiciliar, que é preservar o melhor interesse dos filhos, e não da mãe. Assim sendo, ausente o constrangimento ilegal alegado, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR